Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-59.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005301-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (ADVOGADO), RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA - CPF: 033.083.201-85 (AGRAVANTE), Exmo Dr Juiz da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis (AGRAVADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

“(...) Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (N.U 1020917-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Doutor Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação

Revisional no 1002937-95.2021.8.11.0050, movida em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu

o benefício da assistência judiciária gratuita, determinando a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de

pena de cancelamento da distribuição.

A agravante afirma que a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício; porém, mesmo assim a patrona destes autos apresentou inúmeros documentos que comprovavam a necessidade de justiça gratuita para a parte agravante.

Argumenta que o art. 99, do CPC deixa claro que, não é preciso, que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2o da Lei de Assistência Judiciária.

Requer seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais; seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão agravada, deferindo a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela/pelo Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, e pelos motivos expostos nos corpo deste recurso.

Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal e art. 98 do CPC.

Fora concedido efeito suspensivo à decisão agravada. (id. 122313496)

Informações. (id. 123130025)

Inércia da agravante em comprovar que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de revogação da liminar.

Sem contrarrazões. (id. 126446185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Doutor Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos da ação revisional no 1002937-95.2021.8.11.0050 movida em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita, determinando a intimação da parte autora para recolher as custas processuais iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de

pena de cancelamento da distribuição.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Dentro desse contexto, em melhor estudo aos autos, tendo em vista as razões trazidas, bem como a ausência de manifestação da parte agravante ao cumprimento do disposto na liminar (id. 122313496) – para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de revogação da liminar, tenho que a Agravante realmente não se encaixa no conceito de hipossuficiência.

Assim, tendo em vista que o defendido estado de hipossuficiência ocorreu apenas sob forma de alegações, ausente elementos que demonstram a necessidade da concessão dos benefícios; e, ainda em razão do estado de precariedade da liminar concedida em sede recurso, neste agravo, tenho que melhor sorte, no mérito, não socorre a Agravante.

Com esses apontamentos, conclui-se que a Agravante não conseguiu demonstrar o seu estado de hipossuficiência, devendo o agravo ser desprovido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (N.U 1020917-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)”.

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – DESPROVIDO. A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência. Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório. A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (N.U 1020762-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo,
REVOGANDO
a liminar anteriormente concedida.

Custas à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022